Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Tanto a determinação do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP), quanto a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP), não estão condicionadas somente ao quantum da reprimenda, mas, também, à análise das circunstâncias judiciais estipuladas pelo art. 59, do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, e, consequências do delito, bem como comportamento da vítima.

2. No caso em análise, as particularidades do caso concreto indicam que o regime inicial de cumprimento da pena, na modalidade semiaberta, se mostraria inadequado, injusto e desproporcional, tendo em vista, principalmente, o quantum (final) da condenação imposta (6 meses de detenção), o tipo de infração praticada pelo agente (dirigir veículo automotor embriagado) e o reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), pelo Magistrado de origem. Nesse contexto, entendo que o regime aberto é mais apropriado para punição, reeducação e ressocialização do agente infrator que, inclusive, possui emprego lícito e filho menor para sustentar

3. No mais, considerando que a pena aplicada não é de mais de 4 (quatro) anos de reclusão, não houve reconhecimento de prática de violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e não existe nada indicar que a medida não seja suficiente ou socialmente recomendada, entende-se por preenchido os requisitos cumulativos estipulados pela norma jurídica.

4. Recurso conhecido. DADO PROVIMENTO.